Tribunal: TJSP
Processo: 0031385-97.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de retificação da fração na dosimetria da pena. Ação penal transitada em julgado. Matéria que deve ser impugnada pela via própria. Nada de teratológico existe. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.